Tribunal: TCU
Processo: 041.454/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da reprovação parcial da prestação de contas de convênio celebrado com o Ministério da Justiçapara a capacitação da guarda municipal.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Justiça em razão da reprovação parcial da prestação de contas dos recursos repassados por força do Convênio 42/2006, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar a presente tomada de contas especial por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 5o, incisos I, II e IV, da IN TCU 71/2012, alterada pela IN TCU 76/2016, e no art. 212 do RITCU; e 9.2. dar ciência do presente acórdão ao responsável, ao Ministério da Justiça e à Prefeitura Municipal de Bayeux/PB.